Tribunal: TCU
Processo: 040.013/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6696/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 040.013/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Deputado Federal Marcelo Calero Faria Garcia, (XXX.684.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.